Tribunal: TJSP
Processo: 2103697-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Liminar indeferida – Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada – Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – Ausência de informações de que o paciente faça parte do grupo de vulneráveis à COVID-19.

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Liminar indeferida – Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada – Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – Ausência de informações de que o paciente faça parte do grupo de vulneráveis à COVID-19. ORDEM DENEGADA